Tribunal: TJES
Processo: 0002296-11.2021.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002296-11.2021.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JULIO CESAR FERREIRA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
Desclassificação da conduta para lesão corporal
. Comprovada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes de autoria não há que se falar em desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, devendo tal questão ser apreciada pelos jurados, prevalecendo, na hipótese, o princípio do
in dubio pro societate.

2. Da análise do feito, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para a probabilidade de o recorrente ter atuado para a prática do crime narrado na denúncia (homicídio qualificado tentado), devendo a questão ser conduzida à apreciação dos jurados.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002296-11.2021.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JÚLIO CESAR FERREIRA JÚNIOR
(DPE)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E LUCAS MATHEUS PEREIRA FERREIRA
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
JÚLIO CÉSAR FERREIRA JÚNIOR
, em face da decisão de fls. 213/216, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal do Juízo de Viana - Comarca da Capital, que o pronunciou, determinando que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri,

pela prática do

crime de
homicídio qualificado tentado
(art. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP).

Nas razões recursais de id. 10246654, o recorrente requer a reforma da decisão, a fim de desclassificar a conduta para o crime de lesão corporal (art. 129,
caput
, do CP).

Acerca dos fatos
, verifico que no dia 04 de agosto de 2021, no interior do Parque Empresarial Jabaeté, no Parque industrial do município de Viana, a vítima estava trabalhando quando o acusado, seu irmão, que também trabalhava no local, aproximou-se por trás e desferiu-lhe duas facadas, atingindo a região entre o pescoço e a clavícula e outra na cabeça, só não prosseguindo com a ação, porque a vítima conseguiu derrubá-lo no chão e pisar na faca, tendo alguns colegas chegado para socorrê-la, ocasião em que o réu fugiu do local.

Consta, ainda, que a motivação do crime está relacionada com a disputa por uma residência, fruto de herança.

Feitas essas considerações, com relação à
pretensão de desclassificação para o crime de lesão corporal
, verifico que a
materialidade
delitiva está robustamente demonstrada, pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 04/06), pelo exame de corpo de delito (fl. 11) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

No que se refere aos indícios
suficientes de autoria
imputada ao ora recorrente restaram comprovados pelos depoimentos prestados na esfera inquisitiva e judicial, os quais apontam o acusado como possível autor dos delitos.

Nesse sentido, a vítima sobrevivente Lucas Matheus Pereira Ferreira (fl. 135 - mídia), afirmou que no dia dos fatos seu irmão o golpeou com 02 (duas) facadas pelas costas, as quais lhe atingiram o pescoço e a cabeça.

Esclareceu, ainda, que conseguiu sair correndo e foi perseguido pelo irmão, mas este foi impedido de voltar a lhe atingir por outros funcionários que estavam no local.

A testemunha Igor Henrique Gomes de Siqueira (fl. 135 – mídia), relatou ter presenciado o acusado chegando ao local e desferindo os golpes de faca na vítima, que estava de costas.

Embora na esfera policial (fls. 19/21) o réu tenha confessado a prática do crime, por acreditar que as ameaças que sua família vinha sofrendo por parte de um indivíduo chamado “Manfrino” era por ordem de seu irmão, em Juízo (fls. 165/166), preferiu ficar em silêncio.

Destaco que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária à prolação de uma condenação.

Ressalto, ainda, que eventuais dúvidas, inclusive quanto a eventual desclassificação do delito, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.

Nesse sentido, é o precedente do
c.

STJ
(REsp 1742172/RS, Rel.
Ministro
JORGE MUSSI
, Quinta Turma, DJe 01/02/2019).

Em que pese a alegação da defesa, da leitura dos documentos acostados ao feito e da análise da prova testemunhal, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para a probabilidade do recorrente ter atuado para a prática do crime narrado na denúncia, razão pela qual não vejo como desclassificar a conduta para lesão corporal nesse momento.

Desse modo, deve ser mantida a decisão de pronúncia pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, em razão do princípio
in dubio pro societate
.

Nesse sentido, cito o precedente deste
e. TJES
(Apelação Criminal, 069190040597, Relatora Desa.:
ELISABETH LORDES
, Primeira Câmara Criminal, DJe 16.2.2022).

Assim, uma vez que o momento não é de amplo revolvimento na matéria probatória e, existindo prova da materialidade, bem como indícios suficientes de autoria, a questão deve ser conduzida à apreciação dos jurados.

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantenho a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.